Tribunal: TJMT
Processo: 1009000-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009000-61.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCINO DA SILVA - CPF: 429.278.541-49 (APELANTE), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SOUZA RAMOS - CPF: 890.477.611-20 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 487.272.531-04 (APELANTE), MARIA SUELI DE SOUSA DA SILVA - CPF: 615.826.891-72 (APELANTE), MARINALVA MIRANDA DE ALBOEZ - CPF: 843.610.421-87 (APELANTE), MARISELMA BATISTA DA SILVA - CPF: 941.486.431-87 (APELANTE), MEIRE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 961.589.721-34 (APELANTE), NELY SOARES TAVARES - CPF: 569.651.841-91 (APELANTE), NEORACY BARBOSA LIMA DA SILVA - CPF: 951.437.181-04 (APELANTE), OUDENIL CORREA DE ARRUDA - CPF: 873.958.431-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009000-61.2024.8.11.0041.

Origem: 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: MARCINO DA SILVA E OUTROS.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO. PRETENSÃO DE ESTABILIDADE E REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação, na qual, os reclamantes aduzem que exercem as funções de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Agentes de Combate às Endemias (ACE), tendo sido contratados pelo Município de Cuiabá mediante processo seletivo.
Relatam que, após sucessivas renovações contratuais, seus vínculos foram rescindidos unilateralmente pela Administração Pública, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo
.

2.

Afirmaram, ainda, que a Emenda Constitucional no 51/2006 e a Lei no 11.350/2006 lhes assegurariam estabilidade e permanência no cargo, dispensando-os da submissão a novo processo seletivo. Para demonstrar o vínculo e o direito alegado, juntaram aos autos documentos pessoais, fichas financeiras e cópias dos contratos temporários.

3.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a EC no 51/2006 apenas instituiu regra de transição
, dispensando a realização de novo processo seletivo para aqueles que já exerciam as funções, mas não conferiu estabilidade estatutária, a qual exige aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

4.

Inconformados, os reclamantes interpuseram o presente recurso inominado, sustentando que a sentença merece reforma
. Reiteram a tese de que a dispensa foi ilegal, em razão da ausência de processo administrativo e de motivação idônea. Asseveram que a legislação de regência (Lei no 11.350/2006) veda a rescisão unilateral fora das hipóteses taxativas previstas em seu art. 10 e que teriam direito adquirido à efetivação e à estabilidade no serviço público.

5.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que os recorrentes mantinham vínculo precário, decorrente de contratos temporários de natureza celetista ou administrativa, não alcançado pela estabilidade própria do servidor estatutário. Aduz, ainda, que a dispensa decorreu do cumprimento de decisões judiciais e de ajustes de gestão, inexistindo ilegalidade no ato administrativo impugnado.

6.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

7.

Após a análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma. Explico.

8.

Pois bem, o objetivo central do recurso consiste em definir se os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate às Endemias (ACE), contratados temporariamente mediante processo seletivo simplificado, possuem direito à estabilidade no serviço público e à reintegração ao cargo, com fundamento na Emenda Constitucional no 51/2006.

9.

No caso em exame, constata-se que os autores ingressaram no serviço público municipal por meio de contratos por tempo determinado, caracterizando vínculo de natureza temporária e precária. A pretensão recursal está alicerçada na premissa de que a EC no 51/2006 teria “convalidado” tais vínculos temporários em cargos efetivos, assegurando-lhes estabilidade.

10.

Contudo, tal interpretação não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, é clara ao dispor que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.

11.

A Emenda Constitucional no 51/2006, ao acrescentar parágrafos ao art. 198 da Constituição Federal, autorizou a admissão de ACS e ACE mediante processo seletivo público. O parágrafo único do art. 2o da referida Emenda estabeleceu regra de transição ao dispensar da realização de novo processo seletivo aqueles que, na data de sua promulgação, já desempenhavam as atividades em virtude de seleção anterior.

12.

Entretanto, a dispensa de novo processo seletivo não se confunde com aquisição de estabilidade ou efetividade. A estabilidade no serviço público é garantia constitucional reservada aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, após três anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho, nos termos do art. 41 da Constituição Federal.

13.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a mera contratação temporária, ainda que precedida de processo seletivo simplificado e sucessivamente renovada, não gera direito à efetivação ou à estabilidade. O vínculo mantém-se, em todo o tempo, de natureza precária e transitória.

14.

Examinando os fatos e as provas produzidas, verifica-se que os recorrentes não lograram demonstrar aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para cargo efetivo. Ao revés, os documentos acostados aos autos evidenciam apenas contratações temporárias sucessivas.

15.

Nesse contexto, a Administração Pública detém o poder-dever de rescindir os contratos temporários, seja pelo término do prazo, seja por razões de conveniência e oportunidade administrativas ou, ainda, para regularização do quadro de pessoal por meio de concurso público, não se fazendo necessária a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) quando a dispensa não tiver caráter punitivo, mas se limitar ao encerramento de vínculo juridicamente precário.

16.

No que concerne à alegada violação ao art. 10 da Lei no 11.350/2006, observa-se que a proteção ali prevista dirige-se aos profissionais regularmente admitidos para emprego público, nos moldes da legislação específica, não servindo de fundamento para perpetuar vínculos temporários que, por sua própria natureza, não geram estabilidade.

17.

Cito, por oportuno, entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese, reafirmando que a EC no 51/2006 não tem o condão de transmutar vínculo precário em efetivo:

“A Emenda Constitucional no 51/2006 não teve o condão de transformar os empregos temporários dos Agentes Comunitários de Saúde em cargos efetivos, tampouco de lhes conferir estabilidade, uma vez que esta pressupõe o ingresso mediante concurso público (art. 37, II, da CF). A dispensa de novo processo seletivo configura apenas regra de aproveitamento, não de efetivação automática.”

18.

Trata-se de entendimento consolidado em Tribunais de Justiça estaduais, em casos análogos, o que corrobora a solução adotada na sentença recorrida. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – TESE DE DIREITO À ESTABILIDADE E MESMOS DIREITOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – INSURGÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES – EC No 51/2006 E LEI No 11.350/06
– AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL – REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – EMENDA CONSTITUCIONAL NÃO CONFERIU DIREITO À ESTABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A EC no 51/2006 e a Lei no 11.350/06 não têm o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo.

A pretensão de reconhecimento de estabilidade e de concessão dos mesmos direitos de servidores públicos estáveis viola a regra constitucional de exigência de concurso público.

A aquisição da estabilidade e, via de consequência, os direitos dela advindos somente são devidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos artigos. 37, II e 41, da Constituição Federal
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0000116-09.2010.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, GABINETE DA DRA. LÚCIA PERUFFO, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
– AGENTE Comunitário de Endemias (ACE) - município de Barão de Melgaço/MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL 462/2014 – IMPOSSIBILIDADE –
SELEÇÃO PÚLICA QUE QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DOS benefícios que sejam privativos de servidor efetivo
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão versa sobre a possibilidade de estender as categorias de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), no município de Barão de Melgaço/MT, a progressão funcional nos termos da a Lei Municipal 462/2014, que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências, com a tabela de progressão funcional.

2.
Considerando que a própria Lei Federal (Lei no 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências: i) não serão considerados servidores efetivos; e ii) não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF
.

3.
A Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde e de endemias que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.

4. Não possuem direito a progressão funcional, nos termos requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam privativos de servidor efetivo.

5. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (N.U 1019233-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO -
CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM CONCURSO PÚBLICO - SUBMISSÃO A PRÉVIO PROCESSO SELETIVO - TÉRMINO DO VÍNCULO CONTRATUAL
- PEDIDO DE CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A Emenda Constitucional no. 51/06, que passou a exigir prévio processo seletivo público para a admissão de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias não autorizou a efetivação dos aprovados no processo seletivo, para desempenho da função por prazo determinado
. 2 -
Após o regular término do contrato de trabalho firmado mediante processo seletivo, pode o ente público rescindir unilateralmente o contrato, não podendo o contratado exigir a renovação compulsória do pacto
.” Precedentes. 3 - Desprovimento do recurso. (TJ-MG - AC: 10710170005494003 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019).

19.

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da análise do conjunto probatório, verifica-se que a sentença aplicou corretamente o direito ao reconhecer a inexistência de estabilidade e a legalidade do ato de desligamento, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

20.

Por essas razões, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

21.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça deferida aos recorrentes, nos moldes do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

22.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026